Tribunal: TJDFT
Processo: 0716651-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONEXÃO COM OUTRA AÇÃO. JULGAMENTO EM SEPARADO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. DESCUMPRIMENTO PELA AUTORA. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. QUEBRA DA CONFIANÇA E DA SEGURANÇA JURÍDICA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação de rescisão contratual que reconheceu a responsabilidade da apelante pelo desfazimento da avença, e limitou os valores constantes das notas fiscais emitidas pela autora.
2. A despeito da conexão desta demanda com a ação de rescisão ajuizada pela ré, eventual nulidade pelo julgamento separado só seria reconhecida em caso de decisões conflitantes, o que não ocorreu no presente caso, em que os processos foram julgados pelo mesmo Juízo, e sob os mesmos fundamentos.
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, em sentença devidamente fundamentada, nos casos em que a dilação probatória é desnecessária à solução do litígio. O fato de o MM. Juiz ter, de início, designado a realização de audiência de instrução e julgamento não impede a prolação da sentença com o julgamento antecipado, notadamente quando a parte não declina as razões pelas quais a produção da prova seria imprescindível para a solução da controvérsia.
4. A apelante-autora não esclarece o fato de que as notas fiscais referentes ao período de janeiro a abril de 2019, emitidas por ela, contemplam valor menor, o que permite questionar porque passou a emitir notas com quantias maiores, cobrando, inclusive, as diferenças relacionadas aos meses anteriores. Tal comportamento mostra-se deveras contraditório, circunstância que viola a relação de confiança e segurança jurídica que se esperam das relações contratuais e é suficiente para fundamentar o pedido de rescisão contratual pela parte contrária.
5. Inexistindo dúvidas que após 12/04/2019 a apelante já não prestava serviços ao condomínio, pois a ele não tinha acesso, não se justifica a cobrança das quantias estampadas nas notas fiscais referentes aos meses de maio e junho, tampouco as diferenças dos meses anteriores, devendo o débito limitar-se ao período proporcional do mês de abril e ao valor cobrado anteriormente, tal como registrado na r. sentença.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.